Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-02.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702398-02.2017.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL RECORRIDAS: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., TECNISA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR EM DATA ANTERIOR. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 740/2015. JUROS DE MORA. TEMA 1.002 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não conclusão das obras dentro do prazo previsto acarreta a rescisão contratual por culpa do vendedor. Na hipótese, contudo, a compradora incidiu em mora em data anterior, ao deixar de pagar as prestações às quais se obrigou ao celebrar o contrato de promessa de compra e venda. 2. Os eventos descritos nos autos demonstram que a compradora desistiu do negócio quando a prestação devida pela construtora já havia sido adimplida. Portanto, é justo e razoável que a Construtora retenha parte das prestações pagas pela consumidora, como forma de ser indenizada pelos prejuízos suportados, especialmente as despesas administrativas relacionadas à atividade desenvolvida. 3. A cláusula quinta do Termo de Ajustamento de Conduta 740/2015 – PRODECON/MPDFT, diz que as empresas comprometem-se a, em caso de rescisão unilateral do contrato por parte do consumidor, antes de transmitida a posse do imóvel, não exigir a título dos custos indicados no negócio (ex. perdas e danos, lucros cessantes, custos administrativos etc) valores superiores a 25% (vinte e cinco por cento) daquilo que já fora pago pelo adquirente, soma está que também não deverá ultrapassar o limite de 6% (seis por cento) do valor total do contrato. O referido percentual a título de cláusula penal obedece ao caráter indenizatório e cominatório da retenção, para que a empresa vendedora receba sua indenização por perdas e danos. 4. Os juros de mora, via de regra, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Noutro giro, a questão já foi decidida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.002), restando assentado que os juros de mora, nesta hipótese, incidem a partir do trânsito em julgado. O precedente deixa de ser aplicado neste julgado porque ainda não publicado o acórdão (art. 927 do CPC) e tampouco o pedido formulado em contrarrazões pela ré pode ser conhecido. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502 a 508, todos do CPC, afirmando que, ao deixar de reconhecer que a comissão de corretagem integra o valor do contrato, a turma julgadora afrontou os dispositivos normativos relativos à coisa julgada, bem como deixou de aplicar o decidido nos Temas 938 e 939, ambos do Superior Tribunal de Justiça, julgados em regime de recursos repetitivos; b) artigos 389, 394, 395 e 397, parágrafo único, todos do Código Civil, e enunciado 543 da Súmula do STJ, ao não considerar que o termo inicial da mora deu-se com a notificação extrajudicial das recorridas. Aponta divergência jurisprudencial quanto ao item “a”, colacionando julgado do STJ a título de paradigma. Cumpre consignar que houve oposição de embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios e à correção de erro material quanto ao valor do contrato, não tendo havido efeitos infringentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 502 a 508, todos do CPC, bem como quanto à aplicação dos Temas 938 e 939, ambos do STJ. A uma, porquanto não houve insurgência quanto à validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem, distinguindo-se, portanto, o caso concreto do decidido nos mencionados precedentes. A duas, pois, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram os artigos supostamente malferidos objeto de decisão por parte da turma julgadora, que apenas corrigiu erro material quanto ao valor do instrumento particular de compromisso de compra e venda, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, consoante a Súmula 211/STJ” (AgInt no REsp 1.917.684/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/5/2021). Com relação à suposta violação aos artigos 389, 394, 395 e 397, parágrafo único, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.740.911/DF (Tema 1.002), concluiu que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. Assim, estando o acórdão de rejulgamento recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, quanto à apontada ofensa ao enunciado 543 da Súmula do STJ, melhor sorte não colhe o apelo especial, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp 1.694.721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014